Tribunal: TJSP
Processo: 1013384-68.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento - Alegação de omissão – Inocorrência - Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis – Desnecessidade de expressa menção a artigos de lei, quando a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013384-68.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAJURU 74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EVEN CONSTRUTORA
E INCORPORADORA S/A, é embargado MICHEL BORSATTI CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013384-68.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9849
2
Embargos de Declaração no 1013384-68.2018.8.26.0006/50000
Comarca: São Paulo
Embgtes: CAJURU 74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Embgdo: MICHEL BORSATTI CARDOSO
Voto no 9.849
Embargos de declaração
Prequestionamento - Alegação de
omissão Inocorrência - Acórdão em que foram apreciadas as
questões pertinentes à luz das normas aplicáveis Desnecessidade
de expressa menção a artigos de lei, quando a questão jurídica por
eles disciplinada foi expressamente apreciada Rejeição.
Relatório
São embargos de declaração opostos ao acórdão
de fls. 438/444, que deu provimento parcial ao recurso das
embargantes. Sustenta-se, para fins de prequestionamento, a
ocorrência de omissão no julgado, que deixou de se manifestar
expressamente sobre o disposto nos artigos 421 e 422 do Código
Civil, bem como sobre os princípios contratuais do pacta sunt
servanda e da autonomia da vontade; pede em caráter
subsidiário a declaração de validade do percentual de devolução
de 70%, por ser superior ao constante da Lei no 13.786/18, que
modificou a Lei no 4.591/64, o qual autoriza, em caso de no
distrato feito pelo adquirente, indenização por perdas e danos de
50% sobre a quantia paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013384-68.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9849
3
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Conheço dos embargos de declaração, negando-
lhes, contudo, provimento, já que toda a matéria em debate foi
bem analisada e explicitada no julgado embargado, havendo de
se observar que os embargos de declaração não se prestam a
impugnar os critérios de valoração da prova empregados pelo
julgador.
Anote-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes; e também que, amparado no princípio do livre
convencimento motivado, o julgador considerou todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a
formação de sua convicção, ainda que não expressamente
citados, em especial aqueles que se revelaram relevantes para o
adequado deslinde da controvérsia.
Quanto a isso, relevante lembrar que, “... é preciso
não confundir fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-
se, ao julgado, que emita juízo de valor sobre os fatos e a tese
sustentada pela parte. Por outra, impõe-se-lhe a qualificação
jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é algo
diverso, a explicita alusão a dispositivos de lei” (Embargos de
declaração 1099117-50.2014.8.26.0100/50001, TJ/SP, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013384-68.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9849
4
Privado, Rel. Claudio Godoy, j. 22/03/2016).
Aliás, como vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão)” (EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp no 1.190.420/SP, rel. Ministro Félix
Fischer, j. 20/03/2018).
No caso, entendeu a Turma Julgadora que apesar
da validade do distrato, nada impede o Poder Judiciário de
reexaminar o percentual de devolução nele previsto quando
verificada a sua abusividade, como no caso dos autos, em que a
retenção foi estabelecida em 80% das quantias pagas. Em se
mantido o acordo para rescisão do contrato, haveria inegável
enriquecimento ilícito das compromissárias vendedoras, que
poderão revender o imóvel até com maior lucro, em evidente
prejuízo do adquirente desistente.
Por outro lado, como constou expressamente do
acórdão, o contrato das partes, posteriormente distratado, foi
celebrado em 30/03/2014, pelo que evidentemente não se
submete ao regramento da nova Lei no 13.786/2018, com
vigência a partir de 27/12/2018.
Não se reconhece, portanto, omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão, anotando-se que os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de temas à luz dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013384-68.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9849
5
argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a
solução da quaestio juris, na busca de decisão que seja favorável
ao embargante.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator